Tribunal: TJMT
Processo: 1004308-78.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004308-78.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABIANE BETTCURT - CPF: 005.797.131-56 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONTUMÁCIA. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ERRO IN JUDICANDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ausência da parte Autora/Recorrente na audiência de conciliação, sem a apresentação de justificativa enseja o reconhecimento da contumácia, com a extinção do processo, sem resolução de mérito.

2. Na cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, não havendo o que se falar em litigância de má-fé pela Recorrente que alega inexistência da relação jurídica com a empresa cessionária.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente na declaração de inexistência do débito no valor e R$ 1.295,19 (mil duzentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), condenando a reclamante às penalidades por litigância de má-fé, aplicando multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$1.000,00 (mil reais), ao fundamento de que a reclamante alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, em razão do não comparecimento à audiência de conciliação, após a juntada da contestação e documentos que evidenciaram a relação jurídica entre as partes.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que o processo seja julgado extinto, sem resolução de mérito, afastando a condenação por litigância de má-fé, em razão do seu não comparecimento em audiência de conciliação, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em verificar a ocorrência de litigância de má-fé, reconhecida na sentença que julgou improcedente a ação, ao fundamento que restou evidente que a parte recorrente, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, ao propor a presente ação.

A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

Entretanto, a reclamada apresentou contestação, antes da audiência, juntado aos autos: cópia da cédula de crédito bancário assinada pela reclamante (id. 83375499), notificação extrajudicial informando a inclusão do nome da promovente no SERASA (id. 83375950), sem assinatura da reclamante, bem como termo de cessão de crédito genérico, sem a relação dos devedores. (id. 83375952).

Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja o termo de cessão acostado nos autos apenas faz menção à aquisição de direitos dos créditos relacionados no “anexo I”, contudo, não houve especificação quanto aos créditos cedidos, tampouco o referido anexo fora colacionado aos autos.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do anexo 1, citado no termo de cessão, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança.

Contudo, o juízo sentenciante considerando que tais provas foram suficientes, julgou o mérito da ação, condenando a recorrente nas penalidades de litigância de má-fé, nos temos do art. 81 do CPC.

Todavia, verifica-se que o juízo
a quo
condenou a reclamante por litigância de má-fé, ao fundamento de que a reclamante não teria comparecido ao ato conciliatório, após a reclamada ter apresentado contestação, a fim de obter a extinção do processo, por contumácia, sem incorrer em eventual condenação.

Em que pese à fundamentação do magistrado, infere-se que no caso em apreço, a questão merece ser percebida por outro viés, um vez que malgrado a reclamada tenha apresentado vasta documentação no intuito de comprovar a exigibilidade do débito e a relação jurídica entre as partes, não acostou aos autos termo de cessão com a relação dos devedores, documentação hábil para demonstrar a existência e/ou validade do crédito objeto da presente ação.

Aliado a isso, ressalta-se que no caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre o consumidor e a empresa cessionária, não havendo que se falar em litigância de má-fé pela Recorrente ao mencionar acerca da inexistência da relação jurídica com a empresa Recorrida.

No mais, diante da ausência da parte autora à audiência de conciliação designada, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença objurgada e, por outro lado, o reconhecimento da contumácia, com a extinção do processo, sem resolução de mérito e a condenação ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida nos autos diante da contumácia, afastando a condenação de má-fé e, consequentemente,
julgo extinto o processo sem resolução de mérito
, conforme o art. 51, I da Lei nº 9.099/95, condenando em custas processuais.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021